Tribunal: TJSP
Processo: 2199861-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
riedade à ordem anteriormente exarada nos autos do agravo de instrumento n. 214567-12.2017.8.26.0000 – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199861-69.2019.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 02/08/2020; Data de Registro: 02/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/08/2020

Data de publicação:

02/08/2020

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito na falência – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de informações À diversas instituições para o arresto de bens e ativos financeiros existentes em nome dos executados – Necessidade de localização de bens dos devedores – Dever de ofício – Medida legítima, útil e eficaz no interesse legítimo e primordial do credor lesado pelo inadimplemento,

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito na falência – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de informações À diversas instituições para o arresto de bens e ativos financeiros existentes em nome dos executados – Necessidade de localização de bens dos devedores – Dever de ofício – Medida legítima, útil e eficaz no interesse legítimo e primordial do credor lesado pelo inadimplemento, legitimando a realização de nova pesquisa e o posterior arresto – Frustação na tentativa anterior de localização de patrimônio dos devedores, especialmente analisando a natureza de complementariedade à ordem anteriormente exarada nos autos do agravo de instrumento n. 214567-12.2017.8.26.0000 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199861-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO CELSO CIPRIANI, MARISE PEREIRA FONTANA CIPRIANI, DENILDA
PEREIRA FONTANA (INVENTARIANTE), ESPÓLIO DE OMAR FONTANA e
DEVOM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado TRANSBRASIL
S.A. - LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199861-69.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18077
Agravo de Instrumento no 2199861-69.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ANTONIO CELSO CIPRIANI, MARISE PEREIRA FONTANA CIPRIANI,
DENILDA
PEREIRA
FONTANA,
ESPÓLIO
DE
OMAR
FONTANA
E
DEVOM
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: TRANSBRASIL S.A. - LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
INTERESSADOS: ALFREDO LUIZ KUGELMAS (ADMINISTRADOR JUDICIAL), TARGET
AVIAÇÃO LTDA., TARGET TAXI AEREO LTDA E EMÍDIO CIPRIANI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18077
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito na
falência – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de
informações À diversas instituições para o arresto de
bens e ativos financeiros existentes em nome dos
executados – Necessidade de localização de bens dos
devedores – Dever de ofício – Medida legítima, útil e
eficaz no interesse legítimo e primordial do credor
lesado pelo inadimplemento, legitimando a realização de
nova pesquisa e o posterior arresto – Frustação na
tentativa anterior de localização de patrimônio dos
devedores, especialmente analisando a natureza de
complementariedade à ordem anteriormente exarada
nos
autos
do
agravo
de
instrumento
n.
214567-12.2017.8.26.0000 – Decisão mantida – Recurso
não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de habilitação de crédito, deferiu o pedido de
requisição de informação a diversas instituições, dentre outras, especialmente dos
sistemas bancários, BacenJud, Bolsa, Balcão, CSS-Bacen, InfoJud, RenaJud,
Detran, SREI, em complemento à ordem proferida no agravo de instrumento n.
214567-12.2017.8.26.0000 objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, na necessidade de observação das ordens
proferidas nos autos daquele agravo de instrumento, no desrespeito às medidas já
determinadas.
Tempestivo, sem preparo, processado com efeito
suspensivo, com resposta pela massa falida sem oposição da concessão da
benesse.
Na hipótese, foi perfeitamente possível a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199861-69.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18077
dos sistemas de realização de consultas eletrônicas por meio informatizado das
diversas instituições, dentre outras, dos sistemas bancários, BacenJud, Bolsa,
Balcão, CSS-Bacen, InfoJud, RenaJud, Detran, SREI, para localização de bens e
de ativos financeiros passíveis de constrição, mecanismo ínsito ao princípio da
efetividade da tutela jurisdicional.
Mormente considerando que houve a frustação na
tentativa anterior de localização de patrimônio dos devedores, especialmente em
complemento à ordem já exarada nos autos do agravo de instrumento n.
214567-12.2017.8.26.0000, que determinou “o bloqueio de alienação, ou
transferência, de bens dos agravados no Brasil e no exterior (imóveis e móveis, a
incluir aeronaves das empresas e ações), com a observação acerca do
impedimento de bloqueio dos faturamentos ou receitas, pessoais, profissionais ou
empresariais, necessários para o exercício da atividade econômica e negocial dos
agravados, bem como da regular movimentação das contas de depósito, poupança
e aplicações em espécie destes”.
Outrossim, o arresto prévio é providência útil,
necessária e eficaz para a satisfação dos legítimos interesses do credor, art. 797
do Código de Processo Civil, em homenagem ao princípio da efetividade da tutela
jurisdicional, mormente considerando a necessidade de cumprimento da decisão e
de conferir efetividade ao julgado, daí o risco de dano e o perigo da demora,
requisitos autorizadores para a concessão da medida. Foi o bastante.

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator